Tribunal: TJES
Processo: 5002728-22.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002728-22.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ODAIR TELES DE FREITAS

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA TERESA ES

RELATOR CONVOCADO:
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5002728-22.2026.8.08.0000

PACIENTE:
ODAIR TELES DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a Vara Única
de Santa Teresa
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. APREENSÃO DE DROGAS E APARELHOS CELULARES. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA COM MÚLTIPLOS RÉUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de ODAIR TELES DE FREITAS, preso preventivamente no contexto de investigação sobre associação criminosa armada dedicada ao tráfico de drogas em Santa Teresa/ES, em razão da apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (haxixe, crack e cocaína), valores em espécie, treze celulares e indícios de participação em sessão de tortura, postulando o reconhecimento de excesso de prazo e a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa diante da tramitação do processo há quase dois anos e da pendência de perícias em treze aparelhos celulares; e (ii) estabelecer se as condições pessoais do paciente autorizam a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aferição do excesso de prazo se realiza sob o prisma da razoabilidade, de modo que a complexidade do feito, o número de réus e a necessidade de perícias técnicas afastam a configuração de constrangimento ilegal.

O processo é impulsionado regularmente pelo juízo, que realiza revisões nonagesimais da prisão preventiva, inexistindo desídia estatal.

A prisão preventiva se justifica para a garantia da ordem pública, diante da robusta materialidade, dos indícios de autoria, da quantidade e diversidade das drogas apreendidas e da atuação do paciente em associação criminosa.

Os indícios de participação em crime de tortura reforçam a elevada periculosidade do agente e a necessidade da medida extrema.

Condições pessoais favoráveis e alegação de dependência química não afastam os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, sendo inadequadas as medidas cautelares alternativas em razão da gravidade concreta e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O excesso de prazo na formação da culpa deve ser avaliado segundo o critério da razoabilidade, especialmente em ações penais complexas com múltiplos réus e necessidade de perícias técnicas.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas e pela atuação em associação criminosa, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e demonstrado o risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 850.123/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; STJ, AgRg no HC 890.122/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5002728-22.2026.8.08.0000

PACIENTE:
ODAIR TELES DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a Vara Única
de Santa Teresa
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme consta nos autos,
t
rata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor d
o
paciente

ODAIR TELES DE FREITAS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES.

O
paciente

ODAIR TELES DE FREITAS
foi preso preventivamente no contexto de uma investigação que apura a existência de uma
associação criminosa armada e estruturada
voltada ao tráfico de entorpecentes em Santa Teresa/ES.

Consta nos autos que, durante busca e apreensão em sua residência, foi encontrado expressivo volume de drogas (
haxixe, crack e cocaína
), além de valores em espécie e treze aparelhos celulares. Pesam ainda contra o paciente indícios de participação em uma
sessão de tortura
contra a vítima Luciene Gonçalves de Sena.

A impetrante sustenta o constrangimento ilegal fundamentada em:
i) excesso de prazo na formação da culpa
, alegando que o paciente está segregado há quase dois anos sem conclusão da instrução, por inércia estatal na produção de provas periciais; e
ii) condições pessoais favoráveis
, afirmando que o paciente possui ocupação lícita (corte de eucalipto), filha menor e é dependente químico necessitando de tratamento.

A
liminar foi indeferida
sob o fundamento de que a demora processual decorre da complexidade do feito e da necessidade de perícias em múltiplos celulares, não se vislumbrando ilegalidade flagrante.

A autoridade apontada como coatora prestou
informações
, esclarecendo que o processo envolve múltiplos réus e aguarda o encaminhamento de laudos periciais para designação de audiência de instrução e julgamento. Informou ainda que a manutenção da custódia é necessária para a
garantia da ordem pública
, dada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

A douta
Procuradoria de Justiça
, em parecer da lavra da Dra. Márcia Jacobsen, manifestou-se pela
denegação da ordem
, entendendo que a prisão está devidamente fundamentada e que o prazo processual deve ser analisado sob a ótica da razoabilidade.

É o relatório.

Decido.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
da presente ordem de Habeas Corpus,
passo a análise meritória
.

A defesa insurge-se contra a manutenção da prisão preventiva do
paciente

ODAIR TELES DE FREITAS
, alegando excesso de prazo e a suficiência de medidas cautelares diversas.

Contudo, após detida análise dos autos e da jurisprudência pátria, entendo que a ordem deve ser
denegada
.

Do Alegado Excesso de Prazo.

A contagem de prazos processuais não deve ser realizada de forma meramente aritmética, mas sim à luz do
Princípio da Razoabilidade
.

No caso em tela, a ação penal apresenta
elevada complexidade
, com multiplicidade de agentes (ao menos oito réus listados) e a necessidade de perícias forenses em treze aparelhos celulares.

A demora, portanto, não decorre de desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público, mas das
particularidades e dificuldades intrínsecas da causa
.

O Juízo de primeiro grau tem impulsionado o feito regularmente e realizado a revisão nonagesimal da prisão, conforme exige o art. 316, parágrafo único, do CPP.

Neste sentido, é pacífica a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
:

"O excesso de prazo para a formação da culpa não se esgota na simples soma aritmética dos prazos abstratamente previstos na lei processual, devendo ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, em face das peculiaridades do caso concreto, como a complexidade do feito e o número de réus."
(STJ, HC n. 850.123/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

Dos Requisitos da Prisão Preventiva e Garantia da Ordem Pública.

A materialidade e os indícios de autoria são robustos, extraindo-se dos autos que o paciente exerceria função ativa na comercialização e armazenamento de entorpecentes. A quantidade e diversidade de drogas apreendidas (
cocaína, crack e haxixe
) e a participação em associação criminosa estruturada evidenciam a
periculosidade social
e a gravidade concreta da conduta.

Soma-se a isso a gravidade dos indícios de participação em crime de
tortura
, o que reforça o acerto da decisão que mantém a custódia para a
garantia da ordem pública
.

O STJ consolidou o entendimento de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
e pela quantidade de droga, justifica a prisão cautelar (STJ, AgRg no HC 890.122/RJ).

Das Condições Pessoais Favoráveis.

As condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

Da mesma forma, a alegação de dependência química não autoriza a soltura imediata, especialmente quando não comprovada a incapacidade do sistema prisional em oferecer assistência médica.

Assim, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se
insuficientes
diante da gravidade dos fatos e do risco de continuidade da atividade criminosa.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente Habeas Corpus para, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, mantendo a custódia cautelar do paciente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)